Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1o, DO CPC. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação para promover o regular andamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa é válida diante da alegação de ausência de intimação pessoal do apelante, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, e de suposta falta de intimação de seu patrono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, conforme o art. 485, §1o, do CPC.
4. As empresas privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1o, do CPC.
5. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico é considerada pessoal para todos os fins legais, conforme o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, sendo dispensada a expedição de mandado, carta registrada ou publicação em diário oficial.
6. O apelante é cadastrado como parceiro de expedição eletrônica, nos termos da Instrução Normativa no 2/2022 desta Corte, razão pela qual as intimações eletrônicas a ele dirigidas se equiparam à intimação pessoal.
7. Consta dos autos que o apelante foi regularmente intimado, por meio eletrônico, para promover os atos necessários ao regular prosseguimento do processo, permanecendo inerte por prazo superior a trinta dias.
8. A ausência de adesão ao “Juízo 100% Digital” não afasta a obrigatoriedade legal de recebimento de intimações eletrônicas pelas empresas privadas.
9. Configurada a inércia da parte autora após intimação válida, resta caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.
10. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa, quando a parte se encontra devidamente cadastrada como parceira eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema de processo eletrônico a empresa cadastrada como parceira de expedição eletrônica equipara-se à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC. 2. Caracteriza abandono da causa a inércia da parte autora por prazo superior a trinta dias após intimação eletrônica válida para impulsionar o feito.”